Tribunal: STJ
Processo: 0259718-52.2021.3.00.0000
Classe: INQUéRITO
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl na QO no INQUÉRITO No 1636 - DF(2021/0259718-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: E G DA S J
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
EMBARGADO
: M P F
INTERES.
: N C S S S C
ADVOGADOS
: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL
LUISA
PORTABALES
ALVAREZ
BARSOTTI
GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
INTERES.
: A P G J
ADVOGADOS
: ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA -
MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
INTERES.
: M C E
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA -
MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES -
MA015529
Documento eletrônico VDA56298395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e41bd146-34bf-4078-af9a-a076e70f79e6

JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
INTERES.
: C J L DOS S P
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: S M M N
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: J H S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: C S DE S
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
INTERES.
: Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
INTERES.
: E DE J P M
INTERES.
: F DE A S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: F H S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: A J A DA S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: L F P F
Documento eletrônico VDA56298395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e41bd146-34bf-4078-af9a-a076e70f79e6

ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
INTERES.
: F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
INTERES.
: E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
INTERES.
: N M DE B A
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: A DE S R
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
INTERES.
: L G A F
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
INTERES.
: A J S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT - MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: F A R S
Documento eletrônico VDA56298395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e41bd146-34bf-4078-af9a-a076e70f79e6

ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: J M L C
ADVOGADOS
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA - MA015716
INTERES.
: F A R S
INTERES.
: E R D S
INTERES.
: L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
ACÓRDÃO EM QUESTÃO DE ORDEM. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que ratificou decisões monocráticas,
reputou prejudicados os agravos regimentais e demais recursos incidentais e
determinou a publicidade dos autos, com ressalva de peças sensíveis, em razão do
efeito substitutivo da ratificação colegiada, da inexistência de nulidade nas quebras
de sigilo n.
e
e da prevalência do princípio da publicidade na fase
166/DF
190/DF
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à competência
do Supremo Tribunal Federal e à ilicitude originária e derivada das QuebSig n.
e
; (ii) saber se houve omissão na apreciação individualizada dos
166/DF
190/DF
agravos regimentais e petições incidentais manejados contra medidas cautelares; e
(iii) saber se houve omissão no levantamento do sigilo processual, com indevida
delegação de função jurisdicional ao Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não existiu omissão sobre competência do Supremo Tribunal Federal e validade
das quebras de sigilo, pois a matéria foi decidida em pronunciamento autônomo
anterior (Petição no Pedido de Quebra de Sigilo n.
), reconhecendo
190/DF
ausência de nexo funcional e a higidez probatória.
5. Inexiste omissão quanto à apreciação dos agravos regimentais e incidentais,
porque a ratificação pela Corte Especial produziu efeito substitutivo, absorvendo
os fundamentos das decisões monocráticas e acarretando a perda superveniente de
objeto das insurgências.
6. Não há omissão no levantamento do sigilo processual, dado que a publicidade
Documento eletrônico VDA56298395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e41bd146-34bf-4078-af9a-a076e70f79e6

foi fixada como ato jurisdicional, com indicação inicial de peças sensíveis pelo
Ministério Público Federal como medida instrumental de organização, sem
transferência de função jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando já existe pronunciamento
específico anterior sobre competência e validade das quebras de sigilo,
reconhecendo a ausência de nexo funcional e a regularidade da prova. 2. Não
cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa a técnica de
ratificação colegiada com efeito substitutivo, tornando prejudicados os recursos
incidentais. 3. Inexiste omissão quanto ao levantamento do sigilo processual
quando a decisão fixa a publicidade como ato jurisdicional e apenas organiza a
indicação inicial de peças sensíveis pelo Ministério Público Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP n. 937; STJ, APn n. 970; STJ, APn n.
741.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
22/04/2026 28/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Impedidos os Srs. Ministros Humberto Martins e Herman Benjamin.
Brasília, 28 de abril de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Relator
Documento eletrônico VDA56298395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 29/04/2026 15:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e41bd146-34bf-4078-af9a-a076e70f79e6

EDcl na QO no INQUÉRITO No 1636 - DF(2021/0259718-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: E G DA S J
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
EMBARGADO
: M P F
INTERES.
: N C S S S C
ADVOGADOS
: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL
LUISA
PORTABALES
ALVAREZ
BARSOTTI
GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
INTERES.
: A P G J
ADVOGADOS
: ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA -
MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
INTERES.
: M C E
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA -
MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
INTERES.
: C J L DOS S P
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: S M M N
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: J H S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: C S DE S
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
INTERES.
: Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
INTERES.
: E DE J P M
INTERES.
: F DE A S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: F H S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: A J A DA S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: L F P F
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
INTERES.
: F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
INTERES.
: E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
INTERES.
: N M DE B A
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: A DE S R
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
INTERES.
: L G A F
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
INTERES.
: A J S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT - MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

INTERES.
: J M L C
ADVOGADOS
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA - MA015716
INTERES.
: F A R S
INTERES.
: E R D S
INTERES.
: L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
ACÓRDÃO EM QUESTÃO DE ORDEM. OMISSÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que ratificou decisões monocráticas,
reputou prejudicados os agravos regimentais e demais recursos incidentais e
determinou a publicidade dos autos, com ressalva de peças sensíveis, em razão do
efeito substitutivo da ratificação colegiada, da inexistência de nulidade nas quebras
de sigilo n.
e
e da prevalência do princípio da publicidade na fase
166/DF
190/DF
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à competência
do Supremo Tribunal Federal e à ilicitude originária e derivada das QuebSig n.
e
; (ii) saber se houve omissão na apreciação individualizada dos
166/DF
190/DF
agravos regimentais e petições incidentais manejados contra medidas cautelares; e
(iii) saber se houve omissão no levantamento do sigilo processual, com indevida
delegação de função jurisdicional ao Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não existiu omissão sobre competência do Supremo Tribunal Federal e validade
das quebras de sigilo, pois a matéria foi decidida em pronunciamento autônomo
anterior (Petição no Pedido de Quebra de Sigilo n.
), reconhecendo
190/DF
ausência de nexo funcional e a higidez probatória.
5. Inexiste omissão quanto à apreciação dos agravos regimentais e incidentais,
porque a ratificação pela Corte Especial produziu efeito substitutivo, absorvendo
os fundamentos das decisões monocráticas e acarretando a perda superveniente de
objeto das insurgências.
6. Não há omissão no levantamento do sigilo processual, dado que a publicidade
foi fixada como ato jurisdicional, com indicação inicial de peças sensíveis pelo
Ministério Público Federal como medida instrumental de organização, sem
transferência de função jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando já existe pronunciamento
específico anterior sobre competência e validade das quebras de sigilo,
reconhecendo a ausência de nexo funcional e a regularidade da prova. 2. Não
cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado analisa a técnica de
ratificação colegiada com efeito substitutivo, tornando prejudicados os recursos
incidentais. 3. Inexiste omissão quanto ao levantamento do sigilo processual
quando a decisão fixa a publicidade como ato jurisdicional e apenas organiza a
indicação inicial de peças sensíveis pelo Ministério Público Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STF, AP n. 937; STJ, APn n. 970; STJ, APn n.
741.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edilázio Gomes da
Silva Júnior contra o acórdão da Corte Especial que, ao apreciar questão de ordem
no Inquérito n.
ratificou as medidas cautelares anteriormente deferidas,
1.636/DF,
determinou o desmembramento do feito para permanência, na competência
originária desta Corte, apenas dos autos relativos aos desembargadores
denunciados e aos integrantes do núcleo judicial diretamente vinculados às suas
condutas, determinou a remessa dos demais autos ao Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão e, ainda, deliberou pelo levantamento do sigilo processual,
ressalvadas as peças e documentos que contenham dados sensíveis ou informações
sigilosas de terceiros, além de reconhecer a perda superveniente de objeto dos
agravos regimentais e demais recursos incidentais interpostos contra os atos
monocráticos então submetidos à ratificação colegiada.
Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no julgado,
ao argumento de que não teriam sido enfrentadas a alegada competência originária
do Supremo Tribunal Federal para a supervisão dos atos investigativos que o
alcançaram, a suposta ilicitude probatória originária e por derivação das Quebras
de Sigilo n.
e
a necessidade de exame individualizado dos
166/DF
190/DF,
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

fundamentos deduzidos nos agravos internos manejados contra as cautelares e, por
fim, a alegada indevida delegação ao Ministério Público Federal da definição das
peças que deveriam permanecer sigilosas. Afirma, ainda, que a compreensão
integral do acórdão estaria inviabilizada por incompletude documental.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não acolhimento da
insurgência (fls. 6.593-6.594).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 619
Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, vocacionado
exclusivamente ao saneamento de obscuridade, ambiguidade, contradição ou
omissão existente no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito da
controvérsia, nem ao rejulgamento da causa sob o pretexto de integração do
acórdão.
No caso, inexiste o vício apontado.
A primeira observação a ser feita é que as teses nucleares veiculadas nos
presentes aclaratórios, quais sejam de competência do Supremo Tribunal Federal e
ilicitude originária e derivada das QuebSig n.
e
não apenas eram
166/DF
190/DF,
conhecidas da defesa, como já foram submetidas a pronunciamento jurisdicional
específico e expresso na decisão proferida na Petição no Pedido de Quebra de
Sigilo n.
assinada em 30 de julho de 2025.
190/DF,
Naquela oportunidade, examinou-se precisamente a alegação de
nulidade dos atos investigativos por suposta usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, tendo-se concluído, com apoio na orientação firmada
pelo STF na AP n. 937, que os fatos imputados ao requerente não guardam nexo
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

funcional com o exercício do mandato parlamentar, por decorrerem de vínculos
pessoais e familiares e por transcenderem, inclusive sob a perspectiva temporal, o
período do mandato.
No mesmo pronunciamento, assentou-se expressamente a validade dos
elementos probatórios colhidos e a inexistência de vício formal ou substancial apto
a contaminar a cadeia de custódia ou a legalidade dos atos instrutórios, mantendo-
se íntegros os atos praticados no âmbito das Quebras de Sigilo n.
e
166/DF
190/DF.
Cuida-se, portanto, de matéria já decidida em pronunciamento
autônomo, anterior ao julgamento da Questão de Ordem, não sendo dado à parte
reabri-la, pela estreita via dos embargos de declaração, agora dirigidos contra
acórdão que tinha objeto próprio e delimitado.
E, sendo certo, como consignado, que não houve recurso contra aquela
decisão de 30 de julho de 2025, mais evidente se torna a inadequação da presente
insurgência, que pretende, em via oblíqua, rediscutir questão já estabilizada.
Também não procede a alegação de omissão quanto à apreciação
individualizada dos agravos regimentais e petições incidentais manejados contra as
medidas cautelares. A Questão de Ordem foi explícita ao consignar que,
submetidas as decisões monocráticas à ratificação da Corte Especial, a deliberação
colegiada passaria a ostentar efeito substitutivo, absorvendo os fundamentos dos
atos singulares e acarretando, por consequência, a perda superveniente de objeto
dos agravos regimentais e demais recursos incidentais interpostos contra eles.
O acórdão embargado, longe de silenciar sobre o ponto, enfrentou-o de
modo direto e fundamentado, explicitando a razão jurídica pela qual se reputaram
prejudicadas as insurgências incidentais.
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

A pretensão da defesa, na realidade, não é a de suprir omissão, mas a de
substituir a técnica de ratificação colegiada por novo julgamento fragmentado de
cada impugnação defensiva, providência incompatível com a sistemática adotada e
expressamente justificada no próprio acórdão.
Igualmente, não se verifica omissão no tocante ao levantamento do
sigilo processual. A Questão de Ordem, ao determinar a publicidade dos autos
principais e apensos, ressalvadas as peças que contenham dados sensíveis ou
informações sigilosas de terceiros, apenas atribuiu ao Ministério Público Federal o
ônus de indicar, em um primeiro momento, os documentos potencialmente
abrangidos por essa ressalva, o que em nada se confunde com transferência de
função jurisdicional.
A definição do regime de publicidade dos autos continua a ser, por
evidente, ato jurisdicional.
O que houve foi simples providência instrumental de organização
processual, adotada em consonância com o encerramento da fase investigativa,
com o oferecimento da denúncia e com a prevalência, nessa etapa, do princípio da
publicidade, tudo expressamente motivado no voto condutor da Questão de
Ordem.
A leitura dos embargos revela, assim, nítido desvio de finalidade
recursal. Sob a roupagem de supostas omissões, pretende-se reabrir discussão de
mérito sobre teses defensivas já apreciadas, algumas delas, inclusive, em decisão
específica anterior, sem recurso subsequente.
A jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que os
embargos de declaração não se prestam à reiteração sucessiva de insurgências nem
ao retardamento artificial do curso processual, notadamente quando manejados
como sucedâneo recursal com manifesto propósito infringente e protelatório, como
já assentado, entre outros, na APn n. 970 e na APn n. 741.
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

Não há, pois, obscuridade, contradição ou omissão a sanar.
O que se verifica é mero inconformismo com a solução adotada pela
Corte, o que não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.
Ante o exposto,
opostos por
rejeito os embargos de declaração
Edilázio Gomes da Silva Júnior.
Considerando que a insurgência veicula mera tentativa de rediscussão de
matéria já decidida, inclusive em pronunciamento autônomo anterior que enfrentou
expressamente a mesma controvérsia, e tendo em vista o caráter manifestamente
integrativo dos embargos declaratórios, determino que, após a publicação do
acórdão, seja procedida a imediata certificação do trânsito em julgado da Questão
de Ordem em relação ao embargante e o pronto cumprimento das providências já
deliberadas pela Corte Especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55103502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:05
Código de Controle do Documento: 2ff0051d-0f7d-4320-95ca-e59f760d1d9c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl na QO no Inq 1.636 / DF
Número Registro: 2021/0259718-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00052106620172000000 00054913220112000000 00058547720152000000 00061214920152000000
52106620172000000 54913220112000000 58547720152000000 61214920152000000
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator dos EDcl na QO
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministros Impedidos
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : M P F
REQUERIDO
: N C S S S C
ADVOGADOS : OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - DF031036
REQUERIDO
: M C E
ADVOGADOS : PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
Documento eletrônico VDA56278771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: a3ae14a5-49d8-45bc-9b7a-c7a58130b525

REQUERIDO
: L G A F
ADVOGADOS : JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
REQUERIDO
: A P G J
ADVOGADOS : ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA -
MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
REQUERIDO
: A DE S R
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
REQUERIDO
: C S DE S
ADVOGADOS : DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
REQUERIDO
: L F P F
ADVOGADOS : ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
SARAH PIANCASTELLI MOREIRA - DF060842
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
REQUERIDO
: P M DE F F
REQUERIDO
: Z R B M
Documento eletrônico VDA56278771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: a3ae14a5-49d8-45bc-9b7a-c7a58130b525

ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
ASSUNTO
: DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : E G DA S J
ADVOGADOS
: DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA - MA006072
AURELIO DE JESUS SAMPAIO LIMA - MA020035
THALES DYEGO DE ANDRADE COELHO - MA011448A
MILAYDE PATRICIA LICAR GOMES - DF069918
THIAGO BRHANNER GARCES COSTA - DF079046
EMBARGADO : M P F
INTERES.
: N C S S S C
ADVOGADOS
: RODRIGO LEPORACE FARRET - DF013841
OTAVIO BATISTA ARANTES DE MELLO - DF015265
MARCO AURÉLIO PINTO FLORÊNCIO FILHO - SP255871
LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - DF015410
DANIELA MAROCCOLO ARCURI - DF018079
LUDMILA DE VASCONCELOS LEITE GROCH - SP169044
RODRIGO DOMINGUES DE CASTRO CAMARGO ARANHA -
SP343581
BRUNA LOSSIO PEREIRA - DF045517
TIAGO CARUSO TORRES - SP357708
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
DIEGO RANGEL ARAUJO - DF056315
HUMBERTO BORGES CHAVES FILHO - DF061043
RACHEL LUISA PORTABALES ALVAREZ BARSOTTI
GRASSESCHI - SP452037
LAUDENOR PEREIRA NETO - SP457601
CAROLINA SILVA SIQUEIRA - SP462127
INTERES.
: A P G J
ADVOGADOS
: ANTONIO PACHECO GUERREIRO NETO - MA006949
FERNANDA KATHERINE AZEVEDO GUERREIRO MOTA -
MA006950
MARCELO MOTA DA SILVA - MA019826
INTERES.
: M C E
ADVOGADOS
: PABLO SAVIGNY DI MARANHAO VIEIRA MADEIRA - MA012895
JOSE GUIMARAES MENDES NETO - MA015627
THIAGO ANDRE BEZERRA AIRES - MA018014
Documento eletrônico VDA56278771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: a3ae14a5-49d8-45bc-9b7a-c7a58130b525

CARLOS HELDER CARVALHO FURTADO MENDES - MA015529
JOSE CARLOS DO VALE MADEIRA - MA002867
THALYANE BIANCA SA SANTOS - MA027705
INTERES.
: C J L DOS S P
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: S M M N
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: J H S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: C S DE S
ADVOGADOS
: DANIEL DE FARIA JERONIMO LEITE - MA005991
LUIS EDUARDO FRANCO BOUERES - MA006542
THARICK SANTOS FERREIRA - MA013526
LUANN DE MATOS OLIVEIRA SOARES - MA024599
INTERES.
: Z R B M
ADVOGADA
: MARIA DE JESUS CASTRO REIS - MA008405
Documento eletrônico VDA56278771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: a3ae14a5-49d8-45bc-9b7a-c7a58130b525

INTERES.
: E DE J P M
INTERES.
: F DE A S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: F H S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: A J A DA S C
ADVOGADO
: ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ - DF018976
INTERES.
: L F P F
ADVOGADOS
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
RENATO MARQUES MARTINS - SP145976
ULISSES CESAR MARTINS DE SOUSA - SP415534
INTERES.
: F X DE S F
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
INTERES.
: E S R
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - MA005496A
INTERES.
: N M DE B A
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
FREDERICO DE SOUSA ALMEIDA DUARTE - MA011681
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: A DE S R
ADVOGADOS
: VALERIA LAUANDE CARVALHO COSTA - MA004749
SALVIO DINO DE CASTRO E COSTA JUNIOR - MA005227
RODRIGO MAIA ROCHA - MA006469
INTERES.
: L G A F
ADVOGADOS
: JORGE ARTURO MENDOZA REQUE JÚNIOR - MA006573
VIRGINIA AFONSO DE OLIVEIRA MORAIS DA ROCHA -
MG096187
ALTIVO AQUINO MENEZES - DF025416
ALBERTO JONATHAS MAIA DE LIMA - PE036520
RODRIGO SOUSA MILHOMES CARVALHO - DF049868
BRUNA BAGNO TIAGO - MG183356
ANGELICA D' OLIVEIRA E SOUSA PINHO - MG159177
SERGIO EDUARDO DEL COUTO AVILA BATISTA - MG184974
Documento eletrônico VDA56278771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: a3ae14a5-49d8-45bc-9b7a-c7a58130b525

THALITA IASMIM RODRIGUES DUTRA - DF063332
REBECA DOS SANTOS JORGE - DF070788
INTERES.
: A J S DO L
ADVOGADOS
: FÁBIO TOFIC SIMANTOB - SP220540
ANDERSON ORLANDO DE OLIVEIRA BELFORT - MA007910
LAURA SANTOS MAIA VINAGRE MOCARZEL - SP444562
GUSTAVO NENO ALTMAN - SP473839
TIAGO GIANNOTTI TROCCOLI - SP493410
MARIO DE MAGALHÃES PAPATERRA LIMONGI - SP501434
PEDRO BAHDUR DE AGUIAR - SP508015
GIOVANNA VENTURA NUNES - SP519727
LEONARDO MARCONDES CABRAL - SP534354
INTERES.
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: F A R S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: J M L C
ADVOGADOS
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
EDVARNEY LUIS SILVA PACIFICO DE SOUZA - MA015716
INTERES.
: F A R S
INTERES.
: E R D S
INTERES.
: L DE J DO N S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: J M DE A S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
INTERES.
: S R DE S S
ADVOGADO
: PEDRO JARBAS DA SILVA - DF013089
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/04/2026
28/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão e Nancy Andrighi votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. Impedidos
os Srs. Ministros Humberto Martins e Herman Benjamin.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: a3ae14a5-49d8-45bc-9b7a-c7a58130b525